Tribunal: TJMT
Processo: 0003860-57.2018.8.11.0111
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-03-05
Data de publicação: 2025-03-13

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0003860-57.2018.8.11.0111
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Compra e Venda, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). TATIANE COLOMBO]

Parte(s):

[AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. - CNPJ: 07.707.650/0001-10 (APELANTE), RAFAEL PORDEUS COSTA LIMA NETO - CPF: 028.654.583-77 (ADVOGADO), CRISTYAN TOMBINI TURCATTO - CPF: 918.084.991-15 (APELADO), MARCUS AUGUSTO GIRALDI MACEDO - CPF: 859.315.271-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL No. 0003860-57.2018.8.11.0111

APELANTE:

AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S/A

APELADO: CRISTYAN TOMBINI TURCATTO

EMENTA

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL –
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS
– PARCIAL PROCEDÊNCIA –
GRAVAME
DE
VEÍCULO
JUNTO AO DETRAN – CONTRATO DE FINANCIAMENTO CELEBRADO COM TERCEIRO SUPOSTAMENTE FALSÁRIO – RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA – AUSÊNCIA DE PROVAS DA REGULARIDADE DA
INSERÇÃO
DO
GRAVAME
– FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CARACTERIZADA – DANOS MATERIAIS COMPROVADOS – DANOS MORAIS – CONFIGURAÇÃO –
QUANTUM
– REDUÇÃO NECESSÁRIA –
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

1.
A invocada tese de culpa exclusiva de terceiros não se mostra suficiente para afastar a responsabilidade civil da instituição financeira, porquanto deveria ter tomado todas as cautelas para que o financiamento fraudulento não ocorresse.

2. Inexistindo relação jurídica entre as partes, a indevida inclusão de gravame (alienação fiduciária sobre veículo) causa dano moral indenizável ao seu proprietário, não equiparável a mero aborrecimento.

3.
Comprovado o distrato do contrato de compra e venda do veiculo a terceiro interssado, ensejando o pagamento da multa por dissolução contratual fixada em 20%

sobre o valor total do contrato, ou seja, R$ 20.000,00 (vinte mil reais), há que ser mantida a condenação pelos danos materiais sofridos.

4. Se o valor indenizatório foi fixado de forma excessiva, há que ser reduzido para R$ 7.000,00, obedecendo aos critérios de proporcionalidade e razoabilidade.

5. Recurso parcialmente provido.-

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por
AYMORE CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S/A
contra a sentença proferida na
Ação declaratória de inexistência de relação jurídica c/c indenização por danos morais e materiais com pedido de tutela de urgência no 0003860-57.2018.8.11.0111
ajuizada por
CRISTYAN TOMBINI TURCATTO
, que julgou
parcialmente procedente
para:

“a) declarar a
inexistência de relação jurídica

entre as partes;

b) confirmar a tutela de urgência concedida no id 83603731 - Pág. 33 e ampliar seus efeitos, determinando o imediato
levantamento do gravame
cadastrado no veículo objeto da pretensão pelo requerido como agente de financiamento;

c) condenar o réu, AYMORÉ CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A., ao pagamento de
indenização por danos materiais
no valor R$ 20.000,00. Sobre o valor indenizatório incidirão juros moratórios de 1% ao mês, contados desde o evento danoso (Código Civil, art. 398 e STJ, Súmula 54), isto é, 27/11/2018 - data subsequente à dissolução do contrato de venda e compra (id. 83603731 - Pág. 25/26) e correção pelo INPC, desde efetivo prejuízo (STJ, Súmula 43);

d) condenar o réu, AYMORÉ CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A., ao pagamento de
indenização por danos morais
no valor R$ 10.000,00. Sobre o valor indenizatório incidirão juros moratórios de 1% ao mês, contados desde o evento danoso (Código Civil, art. 398 e STJ, Súmula 54), isto é, 27/11/2018 - data subsequente à dissolução do contrato de venda e compra (id. 83603731 - Pág. 25/26) e correção pelo INPC, desde a data do arbitramento (STJ, Súmula 362);

e) condenar o réu (STJ, Súmula 326), ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, § 2o, do CPC.”

Em síntese
, aduz o apelante que
é mero agente financeiro, do qual disponibilizou meios para que o titular do financiamento efetuasse o pagamento dos valores pactuados, sendo todas as respectivas obrigações sido cumpridas pelo requerido, sendo, pois, inconteste a legalidade do contrato e de todas as suas cláusulas contratuais.

Sustenta que nenhuma responsabilidade pode ser imputada ao Banco que agiu na mais absoluta boa-fé, uma vez que houve contratação alusiva ao produto, motivo que ensejou registro do gravame junto ao veículo, que, apesar de tudo, já foi baixado em 15/02/2019, antes da citação do banco/recorrente e, se por eventualidade for constatada fraude de terceiro, que não é o caso, não é possível responsabilizar o recorrente por ato doloso de terceiro, fato que exclui a culpabilidade, impedindo a formação do nexo causal.

Alega que o documento de CRV - DUT é entregue quando da retirada do veículo na loja, razão pela qual inexiste responsabilidade do réu para tal viés; ademais, a instituição financeira tão somente é responsável por imputar o gravame no bem, com fito de preservar a titularidade do contrato, assim, qualquer pleito afeto a tal tema não faz sentido de avaliação pelo Poder Judiciário (por não possuir lastro) ou para apontar responsabilidade objetiva ou subjetiva do réu, sendo necessária a improcedência da ação judicial, tendo a instituição financeira agido dentro de seu estrito exercício legal, não configurando sua conduta em qualquer ato ilícito apto a ensejar a indenização ora pleiteada.

Afirma que a condenação a indenização por danos morais no valor de R$ 10.000,00, não merece prosperar, ante a absoluta ausência de provas dos danos alegados ou de qualquer ilícito cometido pelo recorrente, alternativamente, pugna pela sua redução.

Por fim, quanto à condenação pelo danos materiais, alega que não há responsabilidade do agente financeiro tão-somente porque o consumidor adquiriu-o com valores obtidos por meio de financiamento bancário e, ante a regularidade da contratação, não há que se falar ressarcimento ao recorrido, sendo imperiosa a reforma da r. sentença proferida, uma vez que o recorrente ficará no prejuízo sem ter dado causa, até porque o autor/recorrido assinou a documentação para transferência e existe um contrato envolvendo o veículo objeto da lide.

Sob tais argumentos, pugna pelo provimento do recurso.

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso – ID. 235169692.

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Ação Declaratória de Inexistência de Relação Jurídica c/c Indenização Por Danos Morais e Materiais com Pedido de Tutela de Urgência
ajuizada por
CRISTYAN TOMBINI TURCATTO
em face de
AYMORÉ CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S/A,
sob alegação de que:

“
O Requerente adquiriu o veículo TOYOTA/COROLLA XEI20FLEX, COR PRATA, PLACA QBX3268, CHASSI 9BRBDWHE2H0336219, RENAVAM 01104280407 ANO/MODELO 2016/2017, ZERO KM, diretamente da
concessionária Rodobens
automóveis, na data de 29/11/2016 (NOTA FISCAL 39839 EM ANEXO), tendo dado entrada no primeiro emplacamento em 06/12/2016, (CONSULTA NO SISTEMA DO DETRAN EM ANEXO), data em que foi emitida a primeira via do CRV (1a VIA DO CRV EM ANEXO).

Importante frisar, que conforme consulta no sistema
on line
do DETRAN/MT que segue em anexo, o último processo realizado para este veículo foi o primeiro emplacamento, não constando nenhum processo de emissão de segunda via de CRV, sendo portanto, o CRV que está de posse do Requerente o documento original e válido para qualquer processo de transferência de propriedade a terceiros.

Estando o Requerente com seu veículo livre e desembaraçado de quaisquer ônus, e necessitando de recursos para tratamento de saúde, firmou em 14 de janeiro de 2018 CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE VEÍCULO USADO COM RESERVA DE DOMÍNIO, sendo que o mesmo foi vendido pela importância de R$ 100.000,00 (cem mil reais), sendo R$ 50.000,00 (cinquenta mil) a vista, e os outros R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) parcelados em 10 vezes de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), com o último vencimento em 14/11/2018, momento no qual, deveria o Requerente, transferir a propriedade do veículo ao
Sr. PAULO CESAR DONIN
(CONTRATO EM ANEXO).

No momento do pagamento da última parcela, o Requerente assinou a 1a via do CRV, que foi emitida em 06/12/2016, transferindo a propriedade do veículo ao Sr. Paulo Cesar Donin, sendo que na mesma data foram
até o cartório onde as formalidades documentais (reconhecimento de firma) foram cumpridas (CRV PREENCHIDO E RECONHECIDO FIRMA EM ANEXO).

Na mesma data, o Sr.
PAULO CESAR DONIN
dirigiu-se até a unidade do Detran para dar entrada no processo de transferência do veículo, tendo sido atendido pelo servidor Gilberto dos Santos, que no momento que tentou fazer a abertura do
processo de transferência foi impedido pelo sistema,
que relatou a seguinte mensagem de erro: “ERRO: A informação do SNG está inconsistente com a base local. Procure a gerência do SNG”(PRINT DE DELA EM ANEXO).

A titulo de esclarecimento, o SNG é o Sistema Nacional de Gravames, sendo que após o erro, o servidor consultou a base nacional, e nela encontrou um suposto contrato de financiamento, sob o número AYME00376770279, datado de 19/04/2018, feito em nome de
MARCOS ROBERTO MUNIZ PAIVA,
informação restritiva esta,
lançada no sistema pela Requerida
, no Estado do Rio de Janeiro.

[...]

O Requerente tentou contato telefônico com a Requerida, mas sempre ouviu respostas evasivas, nada conclusivo, e não tendo outra alternativa, as partes desfizeram o negócio na data de 26 de novembro de 2018, tendo o Requerente que por culpa exclusiva da Requerida, arcar com a multa contratual, no importe de 20% sobre o valor total do contrato, ou seja, R$ 20.000,00 (vinte mil reais)(DISTRATO EM ANEXO).

Hoje o Requerente encontra-se com seu veículo alienado, sem nunca ter autorizado sua alienação a terceiros, e ainda por cima teve que contrair empréstimos para restituir a importância de R$ 120.000,00 (cento e vinte mil reais) ao Sr. Paulo Cesar Donin.
”

Decisão (ID. 235169663 - Pág. 32/33) deferindo parcialmente o pedido de tutela de urgência formulado pelo requerente, determinando que a requerida AYMORÉ CRÉDITO, FINANCIMENTO E INVESTIMO S.A. seja compelida na obrigação de fazer consistente em se abster de promover medida de busca e apreensão sobre o veículo em testilha, sob pena de multa diária de R$ 1.000,00 (um mil reais), limitada ao montante de R$ 100.000,00 (cem mil reais).

A ação foi julgada
parcialmente procedente
, nos termos relatado.

Pois bem.

Inicialmente, a instituição financeira apelante defende a inexistência de nexo causal entre a sua conduta e os danos causados ao requerente,
sendo
mero agente financeiro, o qual disponibilizou meios para que o titular do financiamento efetuasse o pagamento dos valores pactuados, tendo todas obrigações pertinente a este requerido sido cumpridas, sendo, pois, inconteste a legalidade do contrato e de todas as suas cláusulas contratuais.

Contudo, a pretensão não merece prosperar.

Isto porque, em que pese a situação supostamente tenha sido gerada por um falsário, a análise das condições da ação deve ser realizada com base na narrativa realizada pelo autor na petição inicial e nas provas contidas aos autos.

Destarte,
como bem esclareceu a sentença de primeiro grau (ID. 235169681):

“Da análise dos autos, verifico que a pretensão autoral é parcialmente procedente.

Isso porque a parte autora comprovou:

(i) a
aquisição do veículo Toyota/Corolla
XEI20FLEX, placas QBX3268, chassi 9BRBDWHE2H0336219, RENAVAM 01104280407 ANO/MODELO 2016/2017,
zero quilômetro,

por intermédio da concessionária Rodobens Automóveis
(id. 83603731 - Pág. 16);

(ii) sem registro de gravame por ocasião da aquisição (id. 83603731 - Pág. 17);

(iii) a
pactuação de negócio jurídico consistente na venda do veículo a Paulo Cesar Donin
, em 14/11/2018 (id. 83603731 - Pág. 19/22);

(iv) a
impossibilidade de transferência
do veículo ao comprador Paulo em razão da existência de gravame de alienação fiduciária em nome de
AYMORE CRED FIN INV S/A, decorrente de financiamento contratado por Marcos Roberto Muniz Paiva
(id. 83603731 - Pág. 23/24);

(v) o distrato do negócio jurídico firmado pelo autor com Paulo César Donin em razão da existência do gravame registrado pela requerida (id. 83603731 - Pág. 25/26).

Por sua vez, a parte requerida não comprovou os fatos impeditivos, modificativos ou extintivos do direito do autor, mormente porque a peça defensiva restringiu-se a negar as teses arguidas na inicial.

Relevante consignar aqui que embora a requerida alegue a regularidade da documentação apresentada para pactuação do contrato de financiamento por terceiro, certo é que nada trouxe aos autos que pudesse comprovar eventual existência de relação jurídica com o autor ou a regularidade do contrato firmado com Marcos Roberto Muniz Paiva (id. 83603731 - Pág. 79/83).

Outrossim, manifestou expresso desinteresse na dilação probatória, requerendo o julgamento antecipado do mérito (id. 131282738).

Dessume-se dos autos a postura da Requerida, à vista dos documentos apresentados pelo autor no id. 83603731, pág. 16/26, que não comprovou a regularidade do financiamento, lançou gravame indevido sobre o veículo do autor e não providenciou as baixas necessárias.

No caso, o autor comprovou os prejuízos sofridos decorrentes da autoridade monetária exercida pela requerida, que, no uso de suas faculdades, vinculou gravame indevido ao veículo do autor, impedindo a transferência do bem. [...]”

Assim, a invocada tese de culpa exclusiva de terceiros não se mostra suficiente para afastar a responsabilidade civil da instituição financeira, porquanto deveria ter tomado todas as cautelas para que tal financiamento fraudulento não ocorresse.

Como se nota, o banco apelante não se desincumbiu de seu ônus, conforme o artigo 373, inciso II, do CPC/15,
in verbis
:

“
Art. 373. O ônus da prova incumbe:

I - ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito;

II - ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor.
” (g.n.).

Assim, verifica-se, na hipótese, o defeito do serviço bancário, motivo pelo qual incumbia ao agente financiador a produção de prova de que não houve falha na prestação do serviço e de que resultou caracterizada culpa exclusiva do consumidor ou de terceiros, contudo, sequer demosntrou o apelante qualquer documentação que comprove a veracidade do contrato de financiamento firmado com Marcos Roberto Muniz Paiva.

Desse modo, resta demonstrada a veracidade das alegações da petição inicial referente à impossibilidade de transferencia do veiculo Toyota/Corolla XEI20FLEX, placas QBX3268, chassi 9BRBDWHE2H0336219, RENAVAM 01104280407 ANO/MODELO 2016/2017, em virtude do gravame de alienação fiduciaria inserido pela instituição apelante indevidamente.

Nesse sentido:

CIVIL. PROCESSO CIVIL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DECLARATÓRIA C/C INDENIZAÇÃO. INSERÇÃO INDEVIDA DE GRAVAME DE ALIENAÇÃO JUDICIÁRIA DE VEÍCULO. DANO MORAL CONFIGURADO. QUANTUM. RAZOABILIDADE. ASTREINTES . RECURSO ESPECIAL. INTERPOSTO NA VIGÊNCIA DO
NCPC
. REEXAME DO CONJUNTO PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA No 7, DO STJ. AGRAVO CONHECIDO PARA NÃO CONHECER DO RECURSO ESPECIAL
.
(STJ - AREsp: 1479962, Relator: MOURA RIBEIRO, Data de Publicação: 09/08/2019)

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE RESTRIÇÃO CUMULADA COM PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - INSERÇÃO INDEVIDA DE GRAVAME SOBRE O VEÍCULO DE PROPRIEDADE DA AUTORA – SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA - INCONFORMISMO DA INSTITUIÇÃO REQUERIDA – NÃO ACOLHIMENTO - DEVE SER MANTIDA A INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL FIXADA NA ORIGEM, PORQUE A CONDUTA DO BANCO EFETIVAMENTE GEROU SEVEROS DESGASTES E ABORRECIMENTOS À AUTORA, COMPROVADOS NOS AUTOS, APTOS A ENSEJAR A CONDENAÇÃO - INEXISTÊNCIA DE CONTRATAÇÃO – FRAUDE – FALSIFICAÇÃO GROSSEIRA DA ASSINATURA DA AUTORA - INSERÇÃO INDEVIDA DE GRAVAME NA DOCUMENTAÇÃO DO VEÍCULO - TENTATIVA EXTRAJUDICIAL DE RESOLUÇÃO INEXITOSA - PRETENSÃO DE REDUÇÃO DO VALOR DO DANO MORAL – IMPOSSIBILIDADE – MANUTENÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO – QUANTIA FIXADA NA SENTENÇA AQUÉM DO VALOR USUALMENTE APLICADO POR ESTA CÂMARA CÍVEL – SENTENÇA MANTIDA - MAJORAÇÃO DA VERBA HONORÁRIA FIXADA EM FAVOR DO PATRONO DA APELADA PARA 15% DO VALOR DA CONDENAÇÃO – RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

(TJ-PR - APL: 00022529320228160030 Foz do Iguaçu 0002252-93.2022.8.16.0030 (Acórdão), Relator: Luiz Osorio Moraes Panza, Data de Julgamento: 02/05/2023, 8a Câmara Cível, Data de Publicação: 02/05/2023)

Ação declaratória de inexistência de relação jurídica c.c. indenização por danos morais – Inserção indevida de gravame no prontuário de veículo da autora no DETRAN, por contrato de financiamento com cláusula de alienação fiduciária celebrado com terceiro – Inexistência de relação jurídica entre as partes – Aplicação da legislação consumerista (Súmula 297 do STJ e arts. 14 e 17, do CDC)– Responsabilidade objetiva da instituição financeira – Súmula 479 do STJ – Aplicação da teoria do risco do negócio – Incontroversa a inexistência de relação jurídica entre as partes, sem prova da regularidade da inserção do gravame no órgão de trânsito, não se desincumbindo o réu do ônus que lhe competia (art. 6o, VIII, do CDC)– Falha na prestação de serviços caracterizada – Danos morais que se comprovam com a própria existência do fato (damnum in re ipsa) – Precedentes – Indenização fixada em conformidade com os critérios da razoabilidade e ponderação – Sentença mantida – Recurso negado.
(TJ-SP - AC: 10046933220198260038 SP 1004693-32.2019.8.26.0038, Relator: Francisco Giaquinto, Data de Julgamento: 24/06/2020, 13a Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 24/06/2020)

De mais a mais, além dos danos morais e aborrecimentos causados pela situação, restou comprovado o
dano material
pelo
distrato da venda do veículo
ao Sr. Paulo Cesar (ID. 235169663 - Pág. 25/26 –
Distrato de Contrato de Compra e Venda de Veículo usado com Reserva de Dominio
), ensejando o pagamento da
multa
por dissolução contratual fixada em 20%

sobre o valor total do contrato, ou seja, R$ 20.000,00 (vinte mil reais).

Isto porque, além

do
Distrato de Contrato de Compra e Venda de Veículo usado com Reserva de Dominio
(ID. 235169663 - Pág. 25/26), no próprio Contrato de Compra e Venda entabulado com o Sr. Paulo Cesar, na clausula 9a do
Contrato de Compar e Venda
(ID. 235169663 - Pág. 22), estava previsto:

“
Cláusula 9a. O não cumprimento de quaisquer das obrigações aqui assumidas por qualquer uma das partes, ensejará rescisão imediata do presente contrato, com a incidência de
multa no valor de 20% sobre o valor total do contrato
, bem como a parte responderá por todos os danos materiais eventualmente ocorridos, estando incluídos nos danos materiais lucros cessantes e perdas e danos.”

Deveras, tendo o autor, ora apelado, que arcar a multa prevista no Contrato de Compra e Venda, deverá ser indenizado pelo prejuizo sofrido.

Sobre a verba da indenização por danos morais, por não haver no ordenamento jurídico pátrio normas positivadas para a aferição objetiva do valor indenizável, sagrou-se no âmbito da doutrina e da jurisprudência nacional o entendimento de que o
quantum
indenizatório deve ser justo a ponto de alcançar seu caráter punitivo e proporcionar satisfação ao correspondente prejuízo moral sofrido pelo ofendido.

Assim, o
quantum
indenizatório deve ser estipulado como penalidade ao caráter da conduta, sem imputar valores abusivos que incentivem a indústria do dano moral ou representem enriquecimento sem causa.

Nesse sentido, os seguintes julgados do Superior Tribunal de Justiça e deste Egrégio Tribunal de Justiça:

“AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CIVIL. INDENIZAÇÃO. DANO MORAL. REVISÃO. DESCABIMENTO. AUSÊNCIA DE OFENSA À PROPORCIONALIDADE OU RAZOABILIDADE. REEXAME DE PROVAS. SÚMULA N. 7/STJ. 1. Admite a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, excepcionalmente, em recurso especial, reexaminar o valor fixado a título de indenização por danos morais, quando ínfimo ou exagerado. Hipótese, todavia, em que o valor foi estabelecido na instância ordinária, atendendo às circunstâncias de fato da causa, de forma condizente com os princípios da proporcionalidade e razoabilidade. g.n. [...]” (STJ, 4a Turma, AgInt no AREsp 1059608/RJ, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, julgado em 6/12/2018, DJe 18/12/2018) (g.n.).

“CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. DANOS MORAIS. REDUÇÃO DA INDENIZAÇÃO. INVIABILIDADE. RAZOABILIDADE NA FIXAÇÃO DO QUANTUM. SÚMULA N. 7/STJ. DIVERGÊNCIA JURISPRUDENCIAL. AUSÊNCIA DE SIMILITUDE FÁTICA. DECISÃO MANTIDA.

1. O recurso especial não comporta o exame de questões que impliquem revolvimento do contexto fático-probatório dos autos (Súmula n. 7 do STJ).

2. O valor fixado a título de indenização por danos morais só pode ser revisto quando irrisório ou exorbitante, distanciando-se dos padrões de razoabilidade e de proporcionalidade, o que não se evidencia no presente caso.

3. O STJ firmou entendimento no sentido de ser incabível a análise do quantum fixado a título de danos morais com base em divergência jurisprudencial, pois, ainda que haja semelhança de algumas características, sempre haverá distinção no aspecto subjetivo.

4. Agravo regimental a que se nega provimento.” (STJ, 4a TURMA, AgRg no REsp 1411281/SC, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, j. em 25/08/2015, DJe 31/08/2015) (g.n.).

Portanto, evidenciada a desídia da apelante/requerida, bem como os transtornos causados ao consumidor, assim como considerando o grau de culpa do recorrente e a capacidade socioeconômica das partes, tenho que o valor da indenização por dano moral deve ser reduzido para R$ 7.000,00 (sete mil reais), a fim de melhor atender os princípios supramencionados.

Ante o exposto,
dou parcial provimento ao recurso
para reformar o ato sentencial tão somente para a redução do valor indenizatório dos danos morais para R$ 7.000,00 (sete mil reais), mantendo, no mais, inalterada a sentença recorrida.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/03/2025